Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-66.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito – Cobrança a maior – Irregularidade – Situação que extrapola o mero aborrecimento - Danos morais caracterizados – Corresponsabilidade da apelante configurada, pois integra a cadeia de consumo, nos termos do CDC – Valor fixado em R$ 5.000,00 - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito – Cobrança a maior – Irregularidade – Situação que extrapola o mero aborrecimento - Danos morais caracterizados – Corresponsabilidade da apelante configurada, pois integra a cadeia de consumo, nos termos do CDC – Valor fixado em R$ 5.000,00 - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016667-66.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelada JUSCELY RIBEIRO TEIXEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-66.2018.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No:
27892
APELAÇÃO:
1016667-66.2018.8.26.0114
COMARCA:
CAMPINAS (2a VARA CÍVEL)
APTE.:
VIA VAREJO S.A.
APDO.:
JUSCELY RIBEIRO TEIXEIRA
AÇÃO INDENIZATÓRIA Cartão de crédito Cobrança a
maior
Irregularidade
Situação que extrapola o mero
aborrecimento
-
Danos
morais
caracterizados
–
Corresponsabilidade da apelante configurada, pois integra a
cadeia de consumo, nos termos do CDC – Valor fixado em R$
5.000,00 - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do
RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos
jurídicos da causa
Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
226/232, disponibilizada em 06/12/2019 que, em ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido
do autor, declarando inexistente o débito e condenando a ré a pagar indenização de
R$ 5.000,00, além de custas, despesas e honorários de 20%.
Requer a apelante a reforma do julgado, aduzindo, em síntese,
que não obrigou a consumidora a contratar cartão de crédito e que não pode ser
responsabilizada por uma negociação que não participou.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 244) e respondido (fls.
264/268).
É o relatório.
2.- Sem razão a apelante.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da lide, resolvendo a questão de forma
acertada, in verbis:
Quanto ao mérito, o pedido da autora é procedente. No tocante à
adesão ao cartão de credito, a autora alega que não solicitou
referido cartão, e que imaginou estar comprando o celular a prazo
na loja ré, acreditando que lhe seriam enviados boletos para
pagamento. Embora a autora tenha assinado o contrato de uso do
cartão, há de se reconhecer a verossimilhança das alegações da
demandante, que nem chegou a realizar o desbloqueio do cartão
de crédito, não havendo, ainda, efetivo uso do cartão após a
compra do celular em questão. Assim, os valores referentes à
anuidade se mostram indevidos. Nesse sentido, já se posicionou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-66.2018.8.26.0114 -Voto no
3
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo:
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL CARTÃO DE CRÉDITO IMPOSIÇÃO
DE RESTRIÇÕES CADASTRAIS - Cobrança de Taxa de Anuidade de
cartão dde crédito não desbloqueado Inadmissibilidade Cláusulas
contratuais que autorizam a exigência de anuidade referente a
cartão de crédito bloqueado, que nunca foi utilizado, são nulas de
pleno direito, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de
Defesa do Consumidor, pois estabelecem obrigações abusivas, que
colocam o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis
com a boa-fé ou a equidade Registros negativos impostos à autora
em decorrência da Taxa de Anuidade indevida Dano moral
caracterizado Falha na prestação de serviço pelo réu, que
responde pelos prejuízos causados ao consumidor Art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor - Dano moral presumido
Indenização devida e arbitrada em R$8.000,00 (oito mil reais),
levando em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade
Valor da indenização corrigido a partir do arbitramento - Súmula
362 do STJ - Juros moratórios legais contados desde a citação
Ação parcialmente procedente. SUCUMBÊNCIA Reconhecido o
direito à indenização por dano moral, cabe ao réu arcar, por
inteiro, com as verbas decorrentes da sucumbência, ainda que o
valor arbitrado pelo Juízo seja inferior ao pleiteado pela autora -
Súmula 326 do STJ Verba honorária advocatícia fixada em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Processo: APL 9131311202007826 SP
9131311-20.2007.8.26.0000,
Relator(a):
Plinio
Novaes
de
Andrade Júnior, Julgamento: 04/10/2012, Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2012).
Ademais, a autora afirmou em sua inicial que a loja ré (Via Varejo
S/A) somente anunciava o valor do aparelho em 10 vezes sem
especificar a necessidade de contratação de cartão, fato que não
foi contestado pelas rés. Portanto, fica reconhecido que a autora
não pretendia a contratação do cartão de credito. Neste sentido:
Indenização. Dano moral. Publicidade enganosa que anuncia tudo
em 12 vezes e no pé da página em letras minúsculas ressalva que
só no cartão de crédito da loja. Prática antiga a ser abandonada
para possibilitar a clara informação ao consumidor de que o
benefício contém ressalva para ser obtido. Dano moral bem
arbitrado em R$ 2.000,00 porque se destina também a dissuadir o
fornecedor de condutas que ferem o direito do consumidor.
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0017681-42.2011.8.26.0278; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba
-
3a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018). Quanto ao erro na
cobrança, verifica-se que a loja ré (Via Varejo S/A), a p.30
confirma seu erro perante o Procon, quando confessa que houve
uma falha no valor cobrado e afirma que haverria estorno de
valores tão logo se conseguisse contato com a consumidora
(autora). Como o valor do aparelho era de R$ 1.099,00 e a autora
pagou 5 faturas de R$ 251,30, referido aparelho já foi pago, nada
mais devendo ser cobrado da autora, conforme pleiteado na
petição inicial. Destarte, demonstrada a falha na prestação do
serviço, impõe-se também o acolhimento do pleito de indenização
por danos morais, de forma que incide a regra da responsabilidade
objetiva, prevista no art. 14 do CDC, do seguinte teor: O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente
da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. Embora não tenha havido negativação do nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-66.2018.8.26.0114 -Voto no
4
da autora, é inequívoco que, diante da conduta das demandadas,
a autora experimentou dissabores que extrapolam o mero
aborrecimento, pelo esforço e tempo perdidos na tentativa de
solução do problema. Por certo que a demandante teve sua vida
pessoal afetada pelas providências que precisou tomar, inócuas,
aliás, antes da propositura da ação; e nem se fale que ajuizar uma
ação está abrangido pelo cotidiano, já que a própria procura de
solução junto ao Poder Judiciário, por si só, é desgastante e
extrapola uma atividade normal. Enfim, o caso em análise impõe
situação gravosa além do mero aborrecimento e caracterizadora
do dano moral bem reconhecido. Destarte, a verba indenizatória é
devida não somente pelo transtorno causado ao autor, mas
também porque a referida indenização possui caráter punitivo-
educativo, ou seja, para desestimular a reiteração da conduta.
Segundo a jurisprudência: O dano simplesmente moral, sem
repercussão no patrimônio não há como ser provado. Ele existe
tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante
para justificar a indenização. (RT 681/163). Com referência ao
valor da indenização, como não há critério objetivo para cálculo do
dano moral (JTJSP 142/95), ele, observadas as peculiaridades de
cada caso concreto, "é arbitrável, pois, nada dispondo a lei a
respeito, não há critério objetivos para cálculo a esse dano que
nada tem com as repercussões econômicas do ilícito" (TJSP - 2a C.
- Ap. - Rel. Cezar Peluso - j. 29.9.92 - JTJ-LEX 142/95). ("in" Rui
Stoco, Responsabilidade Civil, Ed. RT, 1994, pg. 405). De forma
geral, a indenização não deve ser fonte de enriquecimento, nem
ser inexpressiva (RJTJESP 137/187). Também sobre a matéria: A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa
prudente que leve em conta a necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vitima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa, bem como a capacidade econômica dos
envolvidos. (TJ/SP, 9a Câm. Dir. Privado, Ap. c/ Rev. no
1636084000, j. 25.10.2005, v.u., relator Desembargador Sérgio
Gomes). Ainda: No arbitramento do valor do dano moral é preciso
ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá influído no
ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. A
intensidade da culpa, a violência, as circunstâncias em que
ocorreu o evento danoso poderão informar o critério a ser adotado
em tal arbitramento, árduo e delicado, porque entranhado de
subjetividade. (RT 602/180). No caso concreto destes autos, a
indenização postulada de R$ 5.000,00 mostra-se razoável. Sobre
tal valor indenizatório é devida correção monetária, pela tabela do
E. Tribunal de Justiça/SP (aceita pela jurisprudência majoritária), a
partir do dia de hoje, conforme Súmula 362 do STJ (do seguinte
teor: A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento. ); incidindo, também,
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405 do CC),
não devendo ser utilizada, à luz de tal legislação, a taxa SELIC
para cálculo dos juros. Ante o exposto, julgo procedente o pedido
formulado na petição inicial, para declarar a inexistência de débito
referente à compra do celular realizada pela autora, conforme
exposto no corpo desta sentença. Além disso, condeno as rés a
pagarem à autora indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00, quantia que será corrigida monetariamente, pela tabela
do E. TJ/SP, a partir do dia de hoje; incidindo, também, juros de
mora, a contar da citação (ocorrida em maio/2018, p. 46/47),
pela taxa de 1% ao mês. As demandadas responderão também
pelas custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte contrária, que fixo em 20% (vinte por cento)
sobre o modesto valor da indenização acima arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-66.2018.8.26.0114 -Voto no
5
As teses levantadas e reiteradas em razões de apelação não
infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos. A apelante integrou a cadeia de consumo, sendo
corresponsável pela falha na prestação de serviço.
Quanto aos danos morais, estes restaram caracterizados, diante
da desídia dos réus em resolverem o problema pela via administrativa e também
considerando a modesta situação financeira da autora, sendo que a cobrança de
parcelas superiores ao dobro do acordado tem o potencial de gerar abalados psíquicos
que ultrapassam a esfera do mero dissabor.
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com
precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Sem majoração de honorários sucumbenciais, eis que já
fixados em patamar máximo pelo juízo a quo.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração contra este
acórdão estarão sujeitos ao disposto no parágrafo 2o do art. 1.026 do Código de
Processo Civil.1
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.